Tribunal: TJMT
Processo: 0000968-50.2015.8.11.0025
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000968-50.2015.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LUCIANO GONCALVES DA SILVA - CPF: 960.657.451-20 (APELANTE), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), FRANCIMEYRE RUBIO PASSOS - CPF: 964.648.951-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E NÃO DO JUIZADO – PEDIDOS DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INCAPACIDADE PERMANENTE E PARCIAL – CONVERSÃO DO BENEFÍCIO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - SUSCETÍVEL DE REABILITAÇÃO – BAIXA ESCOLARIDADE (SEMIANALFABETO) IDADE – 41 (QUARENTA E UMS) ANOS - CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS DEMONSTRADAS –
RECURSO PROVIDO
– SENTENÇA REFORMADA.

1 – 1
. Quando a autarquia federal figurar como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em 6-5-2020 e finalizada em 12-5-2020, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o
Recurso
Especial n. 1.859.931/MT, no qual se discute a (In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para
julgamento
das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social –
INSS figure como parte
. E, em
julgamento
ocorrido em 10-3-
2021
, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste
recurso
é Corte Comum estadual, ocasião em que foi firmada a seguinte tese: “Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o
julgamento
de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”.

2 - Com relação à concessão de aposentadoria em razão de incapacidade permanente e parcial, com possibilidade de reabilitação profissional, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido da desnecessidade da vinculação do Magistrado à prova pericial, se existentes outros elementos nos autos aptos à formação do seu convencimento, podendo, inclusive, concluir pela impossibilidade de reabilitação do segurado em exercer qualquer atividade laborativa, não obstante a perícia conclua pela possibilidade de reabilitação.

3 - O
termo inicial do benefício, quando o Segurado recebia Auxílio-Doença e teve o mesmo cessado pela Autarquia Previdenciária, deve ser o dia imediatamente posterior ao da interrupção.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Luciano Gonçalves da Silva
em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juína-MT
, que, nos autos da
Ação para Restabelecimento de

Auxílio-Doença Acidentário e Conversão em Aposentadoria Por Invalidez com pedido de Antecipação de Tutela nº 0000968-50.2015.8.11.0025
,

julgou improcedente os pedidos formulados na exordial, por entender que não restou demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do benefício pleiteado.

Segundo a sentença, o Autor foi condenado no pagamento das custas e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor da causa,

contudo, mantendo suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais,
Luciano Gonçalves da Silva,
aduz que, a sentença merece reforma, sob o fundamento de que a qualidade de segurado, carência e incapacidade laborativa do Apelante são fatos incontroversos, tendo em vista que este recebe o benefício de auxílio-doença acidentário concedido administrativamente pelo INSS, sendo que possui as mesmas exigências inerentes à aposentadoria por invalidez.

Destacou que, em relação à incapacidade laborativa, o Apelante colacionou documentos médicos e a prova pericial atestaram que a incapacidade se originou em 24/11/2010, em decorrência de acidente de trabalho, sendo o quadro clínico atual de “sequela de caráter permanente de amputação traumática da mão direita ao nível do punho”, a qual é permanente e parcial.

Defendeu, ainda, que, apesar de a perícia médica ter indicado que a incapacidade é parcial, a qual impediria o Recorrente de exercer somente sua atividade habitual, a sequela física é extensa e de relevante limitação funcional.

Diz que, no decorrer da sua vida laborativa, sempre exerceu a profissão de vaqueiro e/ou trabalhador braçal, o que limita as suas possibilidades de continuidade laborativa ou reabilitação profissional.

Relata que, de acordo com a documentação médica, está totalmente e parcialmente incapacitado para desempenhar suas atividades laborativas, além, do laudo pericial informar que, o Apelante tem baixo grau de escolaridade, restando também, impossibilitado de desempenhar outras atividades que demandem capacidade intelectual.

Por fim, requer a reforma da sentença, considerando a comprovação do cumprimento dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado, a fim de que seja concedido o Auxílio-Doença com conversão em Aposentadoria por Invalidez.

Caso não seja esse o entendimento, pugna pelo restabelecimento do auxílio-doença acidentário.

Não houve apresentação das contrarrazões, conforme certidão inserida no ID. 63044507.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID. 64163461), entendeu pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,

trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Luciano Gonçalves da Silva
em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juína-MT
, que, nos autos da Ação para Restabelecimento de Auxílio-Doença Acidentário e Conversão em Aposentadoria Por Invalidez com pedido de Antecipação de Tutela nº 0000968-50.2015.8.11.0025,

julgou improcedente os pedidos formulados na exordial, por entender que não restou demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do benefício pleiteado.

Segundo a sentença, o Autor foi condenado no pagamento das custas e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor da causa,

contudo, mantendo suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Ab initio
, embora tenha determinado o sobrestamento dos autos, conforme se verifica do ID n.
72644539,
destaco que a tramitação do REsp. 1.859.931/MT, perante o Superior Tribunal de Justiça, no qual se discute o Tema 1053 (Saber se os Juizados Especiais da Fazenda Pública tem competência para o julgamento de ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte), não impede a tramitação do presente apelo, porque, embora reconhecida a afetação, a determinação de sobrestamento ocorreu, tão somente, quanto aos Recursos Especiais e Agravos em Recurso Especial na Segunda Instância e(ou) que tramitem naquela Corte Superior.

Além do mais, em recente julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é desta Corte, ocasião em que foi firmada a seguinte tese:

Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte.

Desse modo, passo a análise do recurso de apelação do Autor.

Da análise dos autos, observa-se que o Autor/Apelante ajuizou Ação para
Concessão de Auxílio Doença c/c Conversão em Aposentadoria por Invalidez,
perante o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juína-MT.

Narra o Requerente que, em
24-11-2010
, sofreu acidente de trabalho, na fazenda em que laborava, quando ao laçar uma res a corda pegou sua mão direita arrancando-a.

Relata que, após o acidente, não apresentou mais condições para exercer suas funções laborativas, haja vista que, foi acometido com
sequelas de fratura ao nível do punho e da mão – CID 10 t92.2
, ficando
impossibilitado de exercer suas funções laborativas.

Aduz que, diante do acidente requereu em 10-12-2010, o benefício Auxílio-Doença, o qual foi deferido gerando o (NB

5428422315), que devido ao seu grave estado de saúde, continuou fazendo os pedidos de prorrogação do benefício, porém, em seu último pedido de prorrogação houve o indeferimento pela Autarquia Federal, sendo, cessado em
21-6-2012.

Dessa forma, diante da constatação da incapacidade laborativa, requer seja deferido o auxílio-doença e, no caso de constatação da incapacidade permanente de reabilitação do Autor e/ou a redução permanente da capacidade laborativa, seja convertido o benefício em aposentadoria por invalidez.

Submetido a perícia médica (ID. 63043563), em
29-04-2019
, o perito nomeado pelo Juízo
a quo
,
Dr. Osvaldo Gasparini - CRM nº 1310
, em resposta aos quesitos formulados pelo Autor, atestou que:

1)

Qual a idade, grau de escolaridade e profissão exercida pelo autor?

R – Periciando com 37 anos de idade. Estudou até a 6ª série. Exercia a função de vaqueiro.

2) - O autor é portador de alguma doença, lesão, deficiência física ou mental ou de alguma sequela? Quais? (Indicar CID).

R - Sim. Lesão. Amputação traumática da mão direita ao nível do punho. CID10 568.4

3) Há incapacidade para o exercício de atividade habitual ou laborativa, considerando sua FORMAÇÃO PROFISSIONAL (vaqueiro), idade e nível intelectual?

R – Há incapacidade laborativa para a função de vaqueiro
.

[
...]

7) A incapacidade é temporária ou permanente?

R - Incapacidade permanente

8)

A incapacidade é total ou parcial para o exercício das atividades que lhe garantam a subsistência, considerando a formação profissional, idade nível intelectual do paciente?

R— Parcial.

9) Há possibilidade de retorno a atividade anteriormente exercida (vaqueiro)?

R - Não

10) - A doença, lesão, deficiência ou sequela é reversível ou irreversível? Havendo possibilidade de recuperação TOTAL do paciente, esclareça o Sr. Perito se está se dará a curto, médio ou longo prazo? E qual seria o processo de reabilitação indicado para reverter o quadro de incapacidade do periciando?

R —A sequela é permanente, irreversível.

Quesitos do INSS

1)

- O autor é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando? Informar o CID.

R —Sim. Desde 24/11/2010.

4) – Qual é a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo autor?

R —Acidente de trabalho onde ocorreu amputação traumática da mão direita ao nível do punho.

CONCLUSÃO

Considerando a análise global dos resultados obtidos neste trabalho e suas relações, e ainda toda a literatura pertinente ao tema pericial (cientifica, normativa, etc.), entende o perito judicial que:

O trabalhador na função de Vaqueiro, CBO 6231-10 realizava as atividades de reunir rebanho em pasto, conduzindo-os para o cocho curral, marcar animais por ferro quente e frio por tatuagem ou brinco, Identificar ferimentos e infecções em rebanho; Cortar umbigo de bovídeos; Mochar bovídeos recém-nascidos; Aplicar medicamentos por injeção, oral, imersão e por meio de pulverização. Prender bovídeos embrete e troncos para pesagem.

-

Ha nexo causal entre o trabalho desenvolvido e o relato dos fatos.

–

Incapacidade total para função de Vaqueiro.

-

Incapacidade para outras determinadas funções
.

[...]

Impende registrar que, serão colocadas todas as hipóteses e discutidas as possibilidades diante do que se verificou ao exame e coleta de informações.

O juízo monocrático, consignou no ato sentencial que a perícia concluiu que:

há indicação expressa de que a lesão ocorrida no exercício da função laboral do requerente – vaqueiro – é incapacitante, de forma total e irreversível, para o desempenho dessa atividade em específico, e limita, mas não incapacita, o requerente, ao exercício de outras atividades laborais
.

Consignou, ainda, que:

No que tange ao pedido de restabelecimento do auxílio doença até que o autor seja inserido em programa de reabilitação profissional, inexistem elementos probatórios que permitam inferir que a alegada não inserção no sistema de reabilitação profissional a que alude a Lei de Benefícios da Previdência Social, tenha se motivado em omissão estatal e não na recusa/desinteresse do segurado em procurar essa readaptação, que, aliás, expressamente se disse inapto a tal reinserção, por ter sempre se ativado como trabalhador braçal, o que demonstraria a sua incompatibilidade com outras atividades laborais
.

Situação que não preenche os requisitos para
Concessão de Auxílio Doença c/c Conversão em Aposentadoria por Invalidez
, não havendo que se falar em deferimento dos pedidos constantes da inicial.

Contudo, em detida análise do laudo pericial, concluo que em razão dos laudos médicos acostados aos autos, sendo o Requerente portador de
sequela de caráter permanente de amputação traumática da mão direita ao nível do punho
,
restando claro a impossibilidade do Autor em continuar exercendo suas atividades laborativas, não podendo exercer algumas das atividades profissionais por ele já exercido anteriormente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que
o Magistrado não está adstrito ao laudo, devendo considerar também os aspectos sócios-econômicos, profissionais e culturais do segurado a fim de aferir-lhe a possibilidade ou não, de retorno ao trabalho, ou de sua inserção no mercado de trabalho, mesmo porque a invalidez laborativa não é meramente o resultado de uma disfunção orgânica, mas uma somatória das condições de saúde e pessoais de cada indivíduo.

De acordo com o laudo pericial, o Autor

apresenta

Incapacidade Laboral Permanente e Parcial, porém, suscetível de reabilitação profissional, para exercer atividades de leve intensidade.

Dessa forma, não há dúvida de que a Sequela que acomete o Autor, incapacita-o para possível reabilitação profissional, contudo, tendo o perito concluído que,
o periciado é suscetível de reabilitação
.

Embora, sabe-se que a Aposentadoria por Invalidez será devida ao Segurado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e sendo-lhe pago enquanto permanecer nesta condição.

Outrossim, além das condições clínicas do Segurado, deve ser analisado a sua idade atualmente de 41 (quarenta e um) anos; as condições sociais (anteriormente) trabalhava na Fazenda São Marcelo Ltda, como vaqueiro, lidando com gado, baixa escolaridade (6ª série – 1º grau), tornam inviável a reabilitação profissional, sendo necessário a concessão da aposentadoria por invalidez ao Segurado.

Não seria razoável defender, portanto, que uma pessoa nestas condições conseguiria de alguma forma inserir-se no concorrido mercado de trabalho para iniciar uma nova vida profissional, com novas atribuições, sem, contudo, possuir aptidão qualificada para exercê-las.

Não restam dúvidas de que, colocado nesta posição, estaria comprometido a sua própria sobrevivência, já que, sem conseguir exercer sua atividade habitual, e sem garantia de oportunidades no mercado de trabalho, não teria como prover suas necessidades vitais básicas, restando assim, demonstrada a necessidade de amparar o Segurado neste momento.

Isso porque, no âmbito do Direito Previdenciário, com maior razão, o Magistrado não está adstrito apenas à prova pericial, devendo considerar fatores outros para averiguar a possibilidade de concessão do benefício pretendido pelo segurado.

Logo, considerando as limitações impostas pela moléstia incapacitante, a sua qualificação profissional com baixo grau de instrução, e o fato em que exerceu durante praticamente toda sua vida laboral a função de trabalhador rural, exercendo o encargo de peão de gado/vaqueiro, seria fantasiosa entender a possibilidade de ser novamente inserido no concorrido mercado de trabalho, para iniciar uma nova atividade profissional, por estes motivos faz jus à concessão de aposentadoria por invalidez.

Afigura-se, portanto, com tais esclarecimentos, que é patente a inaptidão do autor para o exercício de qualquer profissão, e a insuscetibilidade de ser readaptado ao exercício de outra atividade que lhe garanta a subsistência, motivo pelo qual lhe deve ser concedido o benefício da aposentadoria.

Logo, outra solução não resta senão reformar, nesses termos, a sentença ora combatida, para conceder a Aposentadoria por Invalidez, pois não se tem por coerente impedir a permissão desse benefício, na tentativa de enquadrar o demandante em outro serviço, por inexistência do mínimo de indício de reabilitação.

Ainda, com relação à concessão da Aposentadoria em razão de incapacidade apenas parcial, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido da desnecessidade da vinculação do Magistrado à prova pericial, se existentes outros elementos nos autos aptos à formação do seu convencimento, podendo, inclusive, concluir pela incapacidade permanente do Segurado em exercer qualquer atividade laborativa, não obstante a perícia conclua pela possibilidade de reabilitação profissional.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO C/C CONVERSÃO EM ACIDENTÁRIO E PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ –INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE - POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA APOSENTADORIA DIANTE DA IDADE, DA CONDIÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA E GRAU DE INSTRUÇÃO DO SEGURADO - PRECEDENTES DO STJ - TERMO INICIAL – CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – À UNANIMIDADE.

I – Para a concessão de aposentadoria por invalidez devem ser considerados outros aspectos relevantes, além dos elencados no art. 42 da Lei 8.213/91, tais como, a condição sócios-econômica, profissional e

cultural do segurado;

II - Em face das limitações impostas pela moléstia incapacitante, avançada idade e baixo grau de escolaridade, seria utopia defender a inserção da segurada no concorrido mercado de trabalho, para iniciar uma nova atividade profissional, motivo pelo qual faz jus à concessão de aposentadoria por invalidez. Precedentes do STJ e do TJSE;

III – No que tange ao termo inicial para a concessão da aposentadoria por invalidez, esta deve corresponder ao dia seguinte após a cessação do auxílio-doença, a qual foi revogada. Precedentes do STJ e do TJSE; IV - Recurso conhecido e provido. (Apelação Cível nº 201900808513 nº único0000576-27.2017.8.25.0001 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Ricardo Múcio Santana de A. Lima - Julgado em 30/04/2019).

(TJ-SE - AC: 00005762720178250001, Relator: Ricardo Múcio Santana de A. Lima, Data de Julgamento: 30/04/2019, 2ª CÂMARA CÍVEL).

No que concerne ao termo inicial do referido benefício, em se tratando de benefício decorrente de incapacidade definitiva para o trabalho, como é o caso da aposentadoria por invalidez, entendo que o seu termo
a quo
se inicia desde o dia em que cessou o benefício do auxílio-doença.

Tal entendimento se encontra correto, em consonância com o que dispõe o art. 43 da Lei 8.213/91,
in verbis
:

Art. 43 - A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato da cessação do auxílio-doença
, ressalvado o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo.

O termo inicial do benefício de aposentadoria por invalidez, se o segurado estava em gozo de auxílio-doença, é o dia imediato da cessação deste benefício, nos termos do art. 43 da Lei 8213/91. Recurso desprovido.

Nesse sentido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. CONSECTÁRIOS.

- É certo que o art. 43, § 1º, da Lei de Benefícios disciplina que a concessão da aposentadoria depende da comprovação da incapacidade total e definitiva mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social. O entendimento jurisprudencial, no entanto, firmou-se no sentido de que também gera direito ao benefício a incapacidade parcial e definitiva para o trabalho, atestada por perícia médica, a qual inabilite o segurado de exercer sua ocupação habitual, tornando inviável a sua readaptação. Tal entendimento traduz, da melhor forma, o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento da Seguridade Social - Presentes os requisitos indispensáveis à concessão do benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, quais sejam, a comprovação da incapacidade laborativa, da carência e da qualidade de segurado, o pedido é procedente para condenar o réu a conceder o benefício de aposentadoria por invalidez à parte autora - O termo inicial do benefício, quando o segurado recebia auxílio-doença e teve o mesmo cessado pela Autarquia Previdenciária, deve ser o dia imediatamente posterior ao da interrupção, quando deverá ser convertido em aposentadoria por invalidez, pois o Instituto já reconhecia a incapacidade do requerente, compensando-se os valores eventualmente pagos a título de auxílio-doença ou outro benefício cuja cumulação seja vedada por lei (art. 124 da Lei 8.213/1991 e art. 20, § 4º, da Lei 8.742/1993) após a data de início do benefício concedido nesta ação - Os honorários advocatícios deverão ser fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4º, c.c. § 11, do artigo 85, do CPC/2015
.

(TRF-3 - Ap: 00255667220184039999 – SP, Relator:

DESEMBARGADOR FEDERAL GILBERTO JORDAN, Data de Julgamento: 13/3/2019, NONA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/3/2019).

Dessa forma, o termo inicial do benefício, quando o Segurado recebia auxílio-doença e teve o mesmo cessado pela Autarquia Previdenciária, deve ser o dia posterior ao da interrupção, quando deverá ser convertido em aposentadoria por invalidez, pois o Instituto já reconhecia a incapacidade do Requerente, compensando-se os valores eventualmente pagos a título de auxílio-doença ou outro benefício cuja cumulação seja vedada por lei.

Com essas considerações,
Dou Provimento
ao apelo, para reformar a sentença e conceder ao Autor o benefício da aposentadoria por invalidez, tendo como termo inicial a data da cessação do benefício, qual seja,
21-6-2012
, observando a prescrição quinquenal, invertendo o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2022